Tribunal: TJSP
Processo: 2123563-36.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Decisão agravada que indeferiu a pretensão dos agravantes à desconsideração da personalidade jurídica da executada (Bancoop), com extensão da responsabilidade patrimonial ao Sindicato dos Bancários - Irresignação dos exequentes - Não acolhimento - Incidência do CDC que autoriza a aplicação da teoria menor da desconsideração - Teoria, porém, que autoriza

Ementa:
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Decisão agravada que indeferiu a pretensão dos agravantes à desconsideração da personalidade jurídica da executada (Bancoop), com extensão da responsabilidade patrimonial ao Sindicato dos Bancários - Irresignação dos exequentes - Não acolhimento - Incidência do CDC que autoriza a aplicação da teoria menor da desconsideração - Teoria, porém, que autoriza a extensão da responsabilidade patrimonial aos sócios da execução, e não a outra pessoa jurídica, com relação a quem não ficou comprovada a existência de grupo empresarial - Ausência de comprovação bastante da existência de indícios de confusão patrimonial - Existência de eventual responsabilidade solidária do Sindicato que deveria ter sido discutida em ação de conhecimento – Requisitos da desconsideração não caracterizados – Recurso desprovido.